Tribunal: TJDFT
Processo: 0716222-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. PASSAGENS PELA VIJ ANTIGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. No caso dos autos, apesar de ser digno de reprovação o delito apurado, as passagens antigas pela Vara da Infância e da Juventude, o processo criminal sem trânsito em julgado, por fatos diversos do crime de tráfico de drogas, e a pequena quantidade de droga apreendida, condizente com porção para uso pessoal, não são suficientes a justificar a prisão preventiva.
3. As circunstâncias fáticas envolvendo o paciente, apesar de dignas de reprovação, não são, por si sós, suficientes para demonstrar que a sua conduta foge à normalidade do delito, nem para aferir que, em liberdade, ofereça alta periculosidade, mormente por ser tecnicamente primário, evidenciando que a imposição da medida imposta mostra-se desarrazoada.
4. Ordem concedida.